Tribunal: TJDFT
Processo: 0753700-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753700-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PANTOJA PALHETA, GISELLE DAYANNE DE SOUSA ALVES, P. B. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO PANTOJA PALHETA, GISELLE DAYANNE DE SOUSA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que, em ação de conhecimento proposta por MARCOS ANTONIO PANTOJA PALHETA e OUTROS em face do ora agravante, acolheu o parecer do MPDFT e concedeu tutela de urgência para determinar que o DF forneça passagens rodoviárias para os autores retornarem a Manaus – AM, no prazo de 10 dias, e fixou multa diária pelo descumprimento da medida no valor de R$ 100,00, com limite de R$ 2.000 (ID 181498352 da origem). Em suas razões recursais (ID 54533010), o DF sustenta que o fornecimento das passagens aos requerentes coloca fim ao objeto da ação, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para que a parte ré tenha oportunidade de defesa. Alega que a tutela concedida na origem determina dispêndio de dinheiro público de forma sumária e viola o princípio da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, tendo em vista que o Poder Judiciário determina o fornecimento de passagem para os autores, mas existe uma lista de pessoas que requereram o mesmo auxílio. Aponta o perigo de lesão porque o efeito da decisão seria a replicação de processos com o mesmo objeto e inviabilizariam o cumprimento de políticas públicas. Afirma que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência para os autores, bem como é vedada a antecipação de tutela que esgote o objeto da ação proposta contra o Poder Público, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e do art. 1o da Lei no 9.494/97. Argumenta que “o cerne do problema perpassa pela análise do mérito administrativo, uma vez que a decisão interfere na política pública sobre a concessão de passagens para retorno a sua cidade natal” e não cabe ao Poder Judiciário “substituir o administrator público, tratando-se de questão que afeta ao mérito administrativo e, que, portanto, não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação dos poderes”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a obrigação de fornecimento das passagens rodoviárias para os autores, sob pena de esgotamento do objeto da ação. Isento de preparo. É o relato. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido. Com efeito, verifica-se que, no caso concreto, o pedido de tutela de urgência requerido pelos autores para o fornecimento de passagens rodoviárias interestaduais, e deferido pela decisão ora agravada, não esgotaria o objeto da ação porque poderá ocorrer eventual ressarcimento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O auxílio-moradia não constou do rol taxativo das parcelas remuneratórias, tendo em vista o seu caráter indenizatório e temporário, previsto pela própria lei que garantiu sua existência. 2. O esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência da parte alimentanda. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar a verba recebida pelos representados da agravante. Outrossim, inegável que a liminar, no caso, esgota no todo a pretensão posta nos autos originários contra a Fazenda Pública distrital. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1752593, 07155979320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre registrar, ainda, que a CF/88, bem como a Lei Orgânica do DF, o Decreto Distrital no 33.779/2012 e a Lei Distrital no 6.691/2020, estabeleceram o dever de o ente distrital promover a garantia da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais. No entanto, os autores, por meio da DPDF, apontaram o descumprimento sistemático do acolhimento das pessoas em situação de rua pelo GDF (ID’s 178704547, 178704548 e 178704549 da origem) e o agravante sequer informa sobre o possível acolhimento dos autores, família indígena com filho menor, que estão em situação de rua. Além disso, conforme registrado pelo MPDFT na manifestação de ID 179220579 da origem, o inciso V do art. 7o da PORTARIA No 266, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 da SEDES-DF garante o fornecimento de passagem para as pessoas em situação que busquem retornar para sua cidade de origem. Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito para a antecipação de tutela concedida pelo Juízo originário. Quanto ao perigo de dano, também, o requisito foi preenchido, tendo em vista que não é preciso maior análise para que se verifique a urgência para que uma família de grupo historicamente vulnerável em situação de rua, com criança menor, retorne para sua cidade originária. Vale ressaltar que a concessão de tutela pelo Juízo originário não viola a isonomia porque os autores preencheram os requisitos para a concessão do auxílio e igualmente possuem direito ao benefício como os demais integrantes da fila. Quanto a suposta inviabilização de execução de políticas públicas pela multiplicação de casos semelhantes, até o momento, verifica-se apenas a mera conjetura do agravante. Por fim, não se verifica a ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à parte um direito, constitucionalmente tutelado, seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, a d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora